Tribunal: STF
Processo: ARE 1378978
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO.



    SERVIDORA PÚBLICA DO DEGASE (DEPARTAMENTO GERAL DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS). PROGRESSÃO FUNCIONAL COM BASE NO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO ANTERIORMENTE COMO CONTRATADA.



    PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    RECURSO DO ESTADO PRETENDENDO A IMPROCEDÊNCIA.



    APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. LEI ESTADUAL Nº 4.802/2006 QUE AO REESTRUTURAR O QUADRO DE PESSOAL DO DEGASE ESTABELECEU CRITÉRIOS PARA O ENQUADRAMENTO E A PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SEUS SERVIDORES.



    CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ 'para fins de progressão e enquadramento funcional é necessário que o servidor conte com determinado tempo de serviço no próprio cargo, sendo inadmissível o cômputo de tempo de serviço em cargo anterior'.



    SEGUNDO AQUELA CORTE 'a movimentação na carreira pela progressão funcional objetiva estimular o servidor a se tornar mais eficiente no serviço público, eficiência aferível mediante avaliação funcional, exigindo-se, por isso, que o servidor conte com especificado tempo de serviço no cargo, sendo impossível, para esse fim, contar o tempo de serviço em cargo anterior'.



    PROVIMENTO DO RECURSO." (Vol. 10, fl. 23)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, inciso II; 84, inciso VI; e 145, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 84, inciso VI; e 145, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Como se sabe, a Lei Estadual nº 4.802/2006, dispõe sobre a reestruturação do Quadro de Pessoal do Departamento Geral de Ações Socioeducativas – DEGASE.E com base nessa lei, JANETE BATISTA DO VALE DA SILVA requereu e a ela foi concedida progressão funcional com a utilização do tempo de serviço prestado anteriormente ao seu ingresso nos quadros através concurso público prestado em27/10/1998.Aprovada em concurso público, JANETE BATISTA DO VALE DASILVA foi efetivada na função de pedagoga junto ao Departamento Geral de Ações Socioeducativas-DEGASE, vinculado à Secretaria de Estado de Educação, designada para exercer aquela função junto ao CRIAM de Duque de Caxias.



    Ocorre que antes de tal situação, em 01/01/1990 foi contratada pela FUNABEM/CBIA atuando como pedagoga junto ao CRIAM/Duque de Caxias ali permanecendo até 31/12/1994, enquanto em 01/10/1997 foi contratada pelo DEGASE e novamente designada para atuar junto ao CRIAM de Duque de Caxias onde permaneceu até01/10/1998.Considerando aprovação em concurso público foi nomeada na função de pedagoga em 27/10/1998, permanecendo em exercício da função junto ao CRIAM de Duque de Caxias, agora na condição de efetiva de cargo público.



    E a pretensão da apelada é que esses períodos trabalhados como contratada devidamente averbados sejam considerados para fins de reenquadramento com o consequente cômputo para adequação salarial.



     Com efeito, a já referida Lei Estadual nº 4.802/2006 estabeleceu critérios para o enquadramento e a progressão dos servidores do DEGASE.



    (...)



    Desse modo, previu o legislador estadual o enquadramento dos aprovados em concurso público de acordo com o tempo de efetivo exercício no serviço público do Estado do Rio de Janeiro, respeitada a correspondência de complexidade e de responsabilidade, a habilitação profissional, a escolaridade exigida e a compatibilidade de atribuições dos respectivos cargos.



    Por outro lado, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça '(...) para fins de progressão e enquadramento funcional é necessário que o servidor conte com determinado tempo de serviço no próprio cargo, sendo inadmissível o cômputo de tempo de serviço em cargo anterior. Outrossim, a movimentação na carreira pela progressão funcional objetiva estimular o servidor a se tornar mais eficiente no serviço público, eficiência aferível mediante avaliação funcional, exigindo-se, por isso, que o servidor conte com especificado tempo de serviço no cargo, sendo impossível, para esse fim, contar o tempo de serviço em cargo anterior'. Confira-se:



    (...)



    E segundo entendimento do mesmo Colendo Superior Tribunal de Justiça o tempo de serviço anterior pode ser utilizado para finalidades diversas desde que previstas em lei, salvo para efeito de promoção.



    (...)



    É de se concluir, portanto, que aqueles períodos trabalhados pela apelada como contratada antes de sua admissão no serviço público através concurso público não podem ser considerados para o fim por ela pretendido, estando a sentença a merecer reparo."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente